Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. EQUILÍBRIO ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS PAIS. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
2. Nos termos da legislação correspondente, e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteiam e dos recursos do obrigado.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. A constituição de nova família, bem como a dependência econômica da atual companheira do alimentante, além de compromissos com empréstimos e financiamento de veículo, não justifica, por si só, a redução da obrigação alimentícia, devendo, para tanto, ser comprovado efetivo comprometimento financeiro e desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.